Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE ESTELIONATO CONTRA ADOLESCENTE. DELITO PATRIMONIAL. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. NÃO CONFIGURADAS. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os elementos colhidos ainda na fase investigativa informam a prática, em tese, de crime de estelionato, cometido contra duas vítimas, uma delas adolescente de doze anos de idade à época dos fatos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".
3. O crime de estelionato possui natureza patrimonial, inclusive está previsto no Capítulo VI, do Título II (Do Estelionato e Outras Fraudes) do Código Penal. Não se trata de delito contra a pessoa em si ou contra os costumes, tampouco é o caso de situação de violência de gênero ou doméstica, menos ainda aqueles regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando se trata de crime patrimonial, pois afastados os casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017, destacand0-se o artigo 23, e o microssistema instituído pela Lei n. 14.344/2022.
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF).